Tribunal: TJBA
Processo: 8000224-64.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000224-64.2024.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s)
:

APELADO: FABIANA CAMPOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO OU SALÁRIO-BASE. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. LEI Nº 13.342/2016. PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. ARTIGO 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATO GERADOR INCONTROVERSO. PAGAMENTO ANTERIOR PELO MUNICÍPIO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. ÓBICE ORÇAMENTÁRIO. TEMA 810 STF. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFLEXOS DEVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE MACARANI/BA em face da sentença proferida pela Vara Cível da Comarca de Macarani/BA, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer tombada sob nº 8000224-64.2024.8.05.0155. A parte autora, FABIANA CAMPOS SANTOS COSTA, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, requereu a correta aplicação da base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento-base, e não sobre o salário-mínimo. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município a implementar o adicional na folha de pagamento e a pagar as diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, com reflexos e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a prevalência da Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 13.342/2016, sobre a Lei Municipal nº 150/2007 no que se refere à base de cálculo do adicional de insalubridade; (ii) determinar a necessidade de laudo pericial para comprovar a insalubridade, considerando o pagamento prévio da verba pelo Município; (iii) analisar o impacto da condenação no erário público e a alegação de ausência de dotação orçamentária; e (iv) verificar a correção do marco inicial da prescrição quinquenal e a pertinência dos reflexos sobre 13º salário e férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 11.350/2006, com a redação dada pela Lei nº 13.342/2016, no Artigo 9º-A, § 3º, estabelece expressamente que o adicional de insalubridade para o ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base. Esta norma federal, amparada pelo Artigo 198, § 5º, da Constituição Federal, que confere à União competência para legislar sobre o regime jurídico da categoria, prevalece sobre a Lei Municipal nº 150/2007 (ID 97427934) em razão da hierarquia das normas. O pagamento habitual do adicional pelo próprio Município, evidenciado nas fichas financeiras (ID 97427922), torna incontroverso o direito à insalubridade, limitando a controvérsia ao cálculo. A Súmula Vinculante 4 do STF e o Tema 25 (RE 565.714-1/SP) proíbem a utilização do salário-mínimo como indexador. A ausência de dotação orçamentária não justifica o descumprimento de dever legal, e a condenação visa apenas recompor o prejuízo alimentar da servidora. A sentença respeitou a prescrição quinquenal, fixando o termo inicial das diferenças em 01/03/2019, com base no Decreto nº 20.910/32 (ID 97427952, pág. 2). Os reflexos sobre 13º salário e férias são devidos pela natureza salarial da verba. A atualização monetária deve seguir a tese firmada no Tema 810 do STF e os juros, a partir de 9 de dezembro de 2021, a taxa SELIC, conforme o Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
"O adicional de insalubridade devido aos ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, nos termos do Artigo 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, com a redação conferida pela Lei nº 13.342/2016, norma que prevalece sobre a legislação municipal em face da competência legislativa da União para dispor sobre o regime jurídico da categoria, conforme o Artigo 198, § 5º, da Constituição Federal, vedada a utilização do salário-mínimo como base de cálculo por ofensa à Súmula Vinculante 4 e ao Tema 25 do STF."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, Art. 30, I, Art. 198, §§ 5º e 10; Decreto nº 20.910/1932; Lei Federal nº 11.350/2006, Art. 9º-A, § 3º; Lei nº 13.342/2016; Código de Processo Civil, Art. 85, § 11; Súmula Vinculante nº 4 do STF; Tema 25 do STF (RE 565.714-1/SP); Tema 810 do STF (RE 870.947/SE); Emenda Constitucional nº 113/2021, Art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Recurso Extraordinário nº 565.714-1/SP (Tema 25); STF, Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810); TJ-BA - Apelação Cível: 8004240-40.2023.8.05.0044.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
nº 8000224-64.2024.8.05.0155,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, .